Tribunal: TJBA
Processo: 8045974-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045974-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO FONSECA DOS PASSOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME REDA. PLANSERV. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL E MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por servidor contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restabelecimento de vínculo contratual com o Estado da Bahia e reintegração ao plano de saúde estadual (PLANSERV), após cessação de auxílio-doença acidentário e substituição por benefício previdenciário comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por suposta afronta ao contraditório em razão da utilização de dados do sistema PREVJUD; (ii) analisar o nexo causal entre a enfermidade atual e acidente de trabalho anterior; (iii) avaliar o direito à prorrogação do contrato REDA e eventual reintegração ao cargo público; e (iv) apurar a possibilidade de manutenção do vínculo com o plano de saúde estadual (PLANSERV) após o encerramento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A consulta a sistemas oficiais, como o PREVJUD, integra os meios de convencimento do juízo (art. 370 do CPC) e, em cognição sumária, não caracteriza prova nova a demandar contraditório prévio, conforme art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC. A patologia atual do agravante (bursite e dores generalizadas) não se relaciona diretamente com a lesão ortopédica anterior (fratura), sendo legítima a reclassificação do benefício pelo INSS de auxílio-doença acidentário (espécie 91) para benefício comum (espécie 31), cabendo ao autor o ônus de comprovar o nexo causal, o que não foi feito. O vínculo REDA tem natureza precária, e sua prorrogação ou reintegração não encontra amparo legal ou contratual em caso de afastamento previdenciário, conforme jurisprudência consolidada no TJBA. A manutenção como beneficiário do PLANSERV exige previsão legal ou contratual, ou adesão como contribuinte individual, inexistente no caso concreto, não sendo possível presumir a continuidade do vínculo após o término do contrato REDA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A utilização de dados obtidos em sistemas oficiais pelo juízo, sem prévia intimação das partes, não configura nulidade quando se trata de cognição sumária. A reclassificação do benefício pelo INSS goza de presunção de legitimidade, cabendo ao segurado comprovar eventual erro na espécie do auxílio. Não há direito à reintegração de servidor contratado sob o REDA após o término do contrato, ainda que em gozo de benefício previdenciário. A manutenção no PLANSERV após o encerramento do contrato temporário exige previsão legal ou contratual e adesão como contribuinte individual, inexistentes no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, parágrafo único, I; 10; 370; 1.015, I. Lei Estadual/BA nº 6.677/1994. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Recurso Inominado nº 8003536-35.2018.8.05.0001, Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 30.07.2019; TJBA, Recurso Inominado nº 8003420-63.2017.8.05.0001, Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 26.01.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045974-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCOS ANTONIO FONSECA DOS PASSOS, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11